Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0000391-84.2017.8.07.0002 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CLAUDIO DA SILVA ROSA, WILKER DA SILVA ROSA APELADOS: CLAUDIO DA SILVA ROSA, WILKER DA SILVA ROSA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator